Tribunal: TJMT
Processo: 0027066-92.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027066-92.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Auxílio-invalidez]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR NATAL FONTOURA CARVALHO - CPF: 630.709.791-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ADEMIR NATAL FONTOURA CARVALHO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – NÃO ASSISTE RAZÃO À REQUERENTE AO DIREITO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O REsp 1.244.182/PB, estabeleceu a impossibilidade de repetição de verba remuneratória paga a maior por equívoco da Administração Pública e que tenha sido recebido de boa-fé pelo Servidor Público. Assim, de maneira inequívoca, a verba remuneratória paga a maior, tão exclusivamente por equívoco da Administração Pública e recebida de boa-fé, via de regra não pode ensejar a propositura da ação de repetição de indébito em favor do ente federativo. 2. Outro ponto que merece destaque, é que a legislação estadual também estabeleceu um teto (11%) as alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores público, consoante ao transcrito no art. 2o, II, da Lei Complementar no 202/2004. 3. Não obstante, analisando detidamente o processo administrativo e os demais documentos constantes nos autos, tem-se que a parte Apelante, não se desvinculou do ônus probatório, em especial no que tange a comprovação dos descontos em sua contribuição previdenciária. Com isso, seria necessário que a mesma trouxesse à baila instrumentos probatórios, que corroborassem com suas alegações, todavia, não o fez. Isto posto, não restando comprovado o desconto da contribuição previdenciária em 11% (onze por cento) sobre o total dos proventos da parte requerente ora Apelante, claramente não assiste razão a mesma, o que demonstra que o Juízo a Quo agiu corretamente, quando prolatou a
decisum
ora atacada. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESPÓLIO DE ADEMIR NATAL FONTOURA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Ação de Cobrança com pedido de Tutela Antecipada, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Primeiro Piso, julgou a ação parcialmente procedente, declarando a inexistência de débito com fito de determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO, se abstenha de exigir a restituição do valor de R$ 61.130,35 (sessenta e um mil e cento e trinta reais e trinta e cinco centavos), confirmando em definitivo a antecipação da tutela deferida no nascedouro da presente ação, quanto ao pedido de restituição de indébito tributário em favor do requerente, reconheceu que razões não assistem a mesma.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 2341302), que é notório o equívoco do Juízo Singular sendo necessária a reforma da referida sentença, vez que foi juntada ficha financeira e processo administrativo que comprova o indébito tributário, não restando dúvida acerca do desconto indevido.

Aduz que, sendo comprovado que a fonte pagadora estatal reteve a contribuição previdenciária sobre o valor excedente ao previsto no mencionado dispositivo constitucional, pode o contribuinte manejar ação para reaver o importe retido a maior.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada parcialmente a sentença, julgando-se procedentes o pedido inicial de restituição do indébito tributário, condenando a parte Recorrida em restituição o valor de R$ 6.534,41, devidamente corrigido e atualizado.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao presente Apelo, requerendo o seu desprovimento (ID: 2341408).

A Procuradoria Geral de Justiça, se faz presente pela pessoa do Respeitável Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, que em seu parecer assevera a inexistência de interesse público, demonstrando a desnecessidade da intervenção ministerial fiscalizadora (ID: 2705326).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, extrai-se dos autos que se trata de Recurso de Apelação interposto por
ESPÓLIO ADEMIR NATAL FONTOURA CARVALHO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Ação de Cobrança com pedido de Tutela Antecipada, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Primeiro Piso, julgou a ação parcialmente procedente, declarando a inexistência de débito com fito de determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO, se abstenha de exigir a restituição do valor de R$ 61.130,35 (sessenta e um mil e cento e trinta reais e trinta e cinco centavos), confirmando em definitivo a antecipação da tutela deferida no nascedouro da presente ação, quanto ao pedido de restituição de indébito tributário em favor do requerente, reconheceu que razões não assistem a mesma.

Analisando o feito, verifica-se que o processo tramitou da seguinte forma: A parte Apelante propôs a presente Ação em 08/07/2013, almejando que em sede de tutela de urgência fosse determinada a parte requerida que se abstenha de cobrar e descontar da folha de pagamento da parte requerente o valor de R$ 61.130,65; no mérito, que fosse julgada procedente os pedidos para que a parte requerente não fosse compelida, a devolver o valor supracitado, bem como que a parte requerida fosse compelida a indenizar a parte requerente

o valor de R$ 6.534,41, referente ao desconto equivocado da contribuição previdenciária, com juros e correção monetária.

Após, em 15/07/2013 a parte requerida foi devidamente citada, todavia, não apresentou contestação, tendo o Juízo a Quo decretado a sua revelia.

Posteriormente, sobreveio a r. sentença objurgada, contra a qual insurge a parte requerente ora Apelante.

Imperioso destacar, que a controvérsia versa tão somente se assiste ou não razão a parte requerente, ao direito de restituição do indébito tributário.

Pois bem.

A princípio, se faz imprescindível destacar o REsp 1.244.182/PB, o qual estabeleceu a impossibilidade de repetição de verba remuneratória paga a maior por equívoco da Administração Pública e que tenha sido recebido de boa-fé pelo Servidor Público.
Ipsis Litteris
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT , DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

5. Recurso especial não provido.”

Desta forma, tem-se de maneira inequívoca que, a verba remuneratória paga a maior, tão exclusivamente por equívoco da Administração Pública e recebida de boa-fé, via de regra não pode ensejar a propositura da ação de repetição de indébito em favor do ente federativo.

Neste sentido, também se constata a ausência da observância do teto, que foi fixado pelo regime geral da Previdência, em espeque no art. 40, §18o, da Constituição Federal, vejamos:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.”

Ainda, a legislação estadual também estabeleceu um teto as alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores público, consoante ao transcrito no art. 2o, II, da Lei Complementar no 202/2004.

Art. 2.o As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

II – 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

A propósito, vejamos como este Tribunal de Justiça, tem julgado casos análogos:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA - INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO RETIDO A MAIOR PELA FONTE PAGADORA NOS VENCIMENTOS DO AUTOR - REPETIÇÃO DOS VALORES JÁ RETIDOS INDEVIDAMENTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - DESCONTO INCIDENTE SOBRE O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ARTIGO 40, § 21o, DA CF/88 - APLICAÇÃO DA ISENÇÃO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/90 - RECURSO OBRIGATÓRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Embora não haja lei editada com o propósito específico de regulamentar no âmbito estadual, o § 21 do artigo 40, CF, impõe que se adote, para os efeitos nele previstos, o rol de doenças consideradas pela legislação estadual como incapacitantes para o exercício de função pública (LC no 04/1990). O § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 47/2005, preceitua que os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral. Evidenciado nos autos que a fonte pagadora estatal reteve a contribuição previdenciária sobre valor excedente ao previsto no mencionado dispositivo constitucional, pode o contribuinte manejar ação para reaver o importe retido a maior que, nesse caso, será indexado nos exatos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. - (ReeNec 131204/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/04/2012, Publicado no DJE 02/05/2012) (TJ-MT - REEX: 01312041020118110000 131204/2011, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2012)

Não obstante, analisando detidamente o processo administrativo e os demais documentos constantes nos autos, tem-se que a parte Apelante, não se desvinculou do ônus probatório, em especial no que tange a comprovação dos descontos em sua contribuição previdenciária. Com isso, seria necessário que a mesma trouxesse à baila instrumentos probatórios, que corroborassem com suas alegações, todavia, não o fez.

Isto posto, não restando comprovado o desconto da contribuição previdenciária em 11% (onze por cento) sobre o total dos proventos da parte requerente ora Apelante, claramente não assiste razão a mesma, o que demonstra que o Juízo a Quo agiu corretamente, quando prolatou a
decisum
ora atacada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pela parte requerente ora Apelante, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021